Tribunal: TJSP
Processo: 2083755-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que defere pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar a suspensão de cobrança dos débitos referentes a amortização do FIES e que as partes requeridas se abstenham de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, pena de multa – Acórdão que a mantém – Alegação de contradições -

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que defere pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar a suspensão de cobrança dos débitos referentes a amortização do FIES e que as partes requeridas se abstenham de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, pena de multa – Acórdão que a mantém – Alegação de contradições - Vícios inexistentes - Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento explícito incabível – NCPC, art. 1025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2083755-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Votorantim, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado AMANDA APARECIDA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083755-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14154 - GC
2
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, no
2083755-87.2020.8.26.00000/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargada: Amanda Aparecida Souza
Comarca de Votorantim 2a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14154
Embargos de Declaração Agravo de instrumento Cumprimento
de sentença Decisão que defere pedido de antecipação de tutela
de urgência para determinar a suspensão de cobrança dos débitos
referentes a amortização do FIES e que as partes requeridas se
abstenham de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito, pena de multa Acórdão que a mantém Alegação de
contradições - Vícios inexistentes - Embargos de declaração que
extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na
medida em que manifesto o intuito da embargante, para que as
questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se
possível fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos
embargos Prequestionamento explícito incabível NCPC, art.
1025 - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil
S/A em relação ao venerando aresto que negou provimento ao seu agravo de instrumento
interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a
suspensão de cobrança dos débitos referentes a amortização do FIES e que as partes
requeridas se abstenham de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito,
sob pena de multa mensal de R$100,00, limitada a R$ 10.000,00.
Pretextando prequestionamento, alega-se, neles, que o aresto
embargado padece de contradições nos seguintes pontos: a) “não há qualquer ilicitude da
Casa Bancária em efetuar a cobrança de valores relativos ao financiamento estudantil,
quando inadimplido, haja vista a existência de amparo contratual e legal para retomar o
valor que disponibilizou à parte”; b) “evidente que a multa fixada viola frontalmente os
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a mesma ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083755-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14154 - GC
3
excluída, ou, se assim não entendendo (...), que mesma seja reduzida”.
É o relatório.
Embargos rejeitados por extrapolar os limites traçados pelo artigo
1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito do embargante, para que as
questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o
que restou decidido.
Trata-se de nítido inconformismo diante do decidido, pronunciado
de forma clara e objetiva quanto à manutenção da decisão que deferiu parcialmente a tutela
de urgência para determinar a suspensão de cobrança dos débitos referentes a amortização
do FIES e que as partes requeridas se abstenham de inscrever o nome da autora nos órgãos
de proteção ao crédito, e os motivos pelos quais manteve a multa aplicada em caso de
descumprimento da obrigação imposta.
Vê-se, assim, que o embargante, na verdade, pretende é o efeito
modificativo do julgado, para nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter
infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no decidido, deverá o
embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da lide, o que não é
possível na estreita via dos embargos de declaração.
De outra parte, não há necessidade de o magistrado examinar
analiticamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, se já encontrados e apontados
motivos suficientes a fundamentar a decisão em que julgada a causa.
Neste sentido, aliás, é a valiosa lição de José Rogério Cruz e Tucci:
“(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente argumento por
argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que restar vencida. Trata-
se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção ou repulsa de certas razões
pode encontrar-se motivada de um modo implícito: havendo argumentos principais e
subsidiários estribados no mesmo fato, os argumentos explícitos para o acolhimento, ou
não, dos primeiros prestam-se a justificar, implicitamente, idêntica solução dada aos
segundos...” (TUCCI, José Rogério Cruz e- A motivação da sentença no processo civil São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2083755-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14154 - GC
4
Paulo Saraiva 1987 p. 19).
No tocante ao prequestionamento, pronunciou-se o C. Superior
Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que
a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do
prequestionamento implícito, que é o quanto basta” (RT 654/192).
De resto, o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)